Tribunal: TJSP
Processo: 0007041-72.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. RECUSA EM SE IDENTIFICAR. TOM ALTERADO DE VOZ E EXIGÊNCIA INDEVIDA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR REGULAR. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DE AGENTES PENAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NEGATIVA ISOLADA DO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. ARTIGOS 50, VI,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. RECUSA EM SE IDENTIFICAR. TOM ALTERADO DE VOZ E EXIGÊNCIA INDEVIDA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR REGULAR. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DE AGENTES PENAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NEGATIVA ISOLADA DO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. ARTIGOS 50, VI, E 39, II E V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. Comprovada, por meio de procedimento disciplinar regularmente instaurado e por depoimentos firmes e coerentes de agentes penitenciários, a prática de desobediência a ordem legal emanada de servidor público no ambiente prisional, resta caracterizada a falta grave. A negativa isolada do apenado, desacompanhada de contraprova, não é suficiente para afastar a infração, prevalecendo a presunção de veracidade dos relatos dos agentes públicos. Inviável a absolvição ou a desclassificação para falta média. Mantidos os efeitos legais da falta grave, inclusive a perda de parte do tempo remido e a interrupção do lapso para concessão de benefícios. Decisão mantida pelo seus próprios fundamentos. Recurso não provido.